Tribunal: STF
Processo: RE 76221
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA CUJO VALOR NÃO EXCLUI O CABIMENTO DO
RECURSO, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 308 DO RI, NÃO
OCORRENTES NA ESPÉCIE. POSTULAÇÃO QUE NÃO INDICA OS TEXTOS LEGAIS DE
VIGENCIA DENEGADA NEM DEMONSTRA DISSIDIO DE JULGADOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.